Tribunal: TJMT
Processo: 1000504-09.2025.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000504-09.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUIS MARCELO BARTOLETTI DE LIMA E SILVA - CPF: 358.194.758-79 (ADVOGADO), LIVIA STER GERALDI TAMINI - CPF: 471.466.726-20 (APELANTE), VINICIUS DINIZ DE ALMEIDA - CPF: 027.191.151-42 (ADVOGADO), DOUGLAS ARTHUR MARAGNO DINIZZ - CPF: 022.858.291-16 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), BRUNO PEREZ SANDOVAL - CPF: 387.156.638-17 (ADVOGADO), MARCELO GODOY DA CUNHA MAGALHAES - CPF: 305.161.768-70 (ADVOGADO), ADRIANA HELENA BRUSCHINI DE ALMEIDA - CPF: 054.164.608-73 (ASSISTENTE), LETICIA GABRIELA ROTTA DE LIMA - CPF: 405.218.048-84 (ASSISTENTE), TAMINI AUTO CENTER LTDA - EPP - CNPJ: 07.267.541/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEL BAKER TAMINI NETO - CPF: 476.085.016-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

diReito Civil e pRoCessual Civil. apelação Cível. embargos de teRCeiRo. preliminar de cerceamento de defeja rejeitada. penhoRa soBRe imóvel ResidênCial do ex-Cônjuge não devedoR. sepaRação de fato. nova entidade FamíliaR. bem de Família. pRovimento do ReCuRso.

I. Caso em exame

1.

Apelação contra sentença que julgou improcedentes embargos de terceiro e manteve a penhora de imóvel em nome do executado, ex-cônjuge da embargante.

2.

A embargante alega ter adquirido o bem com recursos próprios após a separação de fato, onde reside com a filha, e pleiteia o reconhecimento da impenhorabilidade com base na Lei no 8.009/1990.

II. Questão em discussão

3.

Discute-se a possibilidade de reconhecer a impenhorabilidade de imóvel usado como moradia por ex-cônjuge e filha, à luz da Lei no 8.009/1990, embora registrado em nome do executado e sem formalização judicial da separação.

III. Razões de decidir

4.

Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa diante da suficiência da prova documental, que autoriza o julgamento antecipado.

5.

A jurisprudência admite como entidade familiar, para fins da Lei no 8.009/1990, a união entre mãe e filha em residência comum, ainda que ausente núcleo conjugal.

6.

Comprovada a aquisição do imóvel com recursos próprios da embargante após a separação de fato, utilizado como moradia exclusiva dela e da filha, caracteriza-se nova entidade familiar.

7.

A ausência de formalização judicial da separação não impede o reconhecimento da realidade fática, capaz de afastar a presunção de comunhão.

8.

A copropriedade com o executado não afasta a proteção legal, desde que demonstrado o uso exclusivo pela embargante e sua ausência na dívida exequenda.

IV. Dispositivo e tese

9.

Recurso provido para reformar a sentença e julgar procedentes os embargos de terceiro, reconhecendo a impenhorabilidade do imóvel e desconstituindo a penhora.

Tese de julgamento:
1. A separação de fato, ainda que sem formalização judicial, afasta a presunção de comunhão existencial entre ex-cônjuges, quando documentalmente comprovada. 2. É impenhorável o imóvel usado como residência exclusiva por ex-cônjuge e filha, adquirido com recursos próprios após a separação de fato, mesmo em copropriedade com o executado, conforme a Lei no 8.009/1990. 3. A inexistência de domicílio alternativo ou de vínculo com a dívida impede a penhora de bem de família ocupado exclusivamente por terceiro não devedor.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 282, § 1o; L. no 8.009/1990, arts. 1o e 5o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2.368.822/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 02.09.2024, DJe 04.09.2024;
STJ, REsp 1.126.173/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 09.04.2013, DJe 12.04.2013; STJ, AgInt no TP 18/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 04.04.2017, DJe 18.04.2017.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por Lívia Ster Geraldi Tamini contra sentença da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedentes os embargos de terceiro ajuizados em face do Banco Santander (Brasil) S.A.

A autora busca desconstituir a penhora incidente sobre o imóvel de matrícula no 111.913, registrado no 16o Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo/SP, nos autos da Execução no 1009008-43.2021.8.11.0041, ajuizada pelo Banco Santander contra Adel Baker Tamini Neto. Alega que o bem, embora em nome do ex-cônjuge, foi adquirido com recursos próprios após a separação de fato (2017), sendo bem de família vinculado à nova entidade familiar.

O juízo entendeu não comprovada a separação de fato, mantendo a presunção de comunhão de bens. Além disso, concluiu que a autora não demonstrou tratar-se de seu único bem de família, apto a afastar a penhora.

Em apelação, alega, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante do indeferimento de prova oral requerida para demonstrar a separação e a nova entidade familiar. No mérito, reitera que o imóvel é de sua exclusiva propriedade, adquirido com recursos próprios, sendo bem de família protegido pela Lei no 8.009/90, e que a dívida é exclusiva do ex-marido.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 289877367).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
– PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A apelante sustenta que o juízo de origem indeferiu a produção da prova oral requerida, o que teria prejudicado a comprovação da separação de fato entre ela e o coexecutado, bem como a constituição de novo núcleo familiar, configurando violação ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal.

De fato, desde a petição inicial foi requerida a oitiva de testemunhas para comprovação dos fatos. Ainda assim, o mérito foi julgado antecipadamente, sem fundamentação específica quanto ao indeferimento da instrução.

Apesar da omissão, não há nulidade processual, pois os autos estão suficientemente instruídos com provas documentais capazes, em tese, de formar o convencimento do juízo.

A jurisprudência do STJ admite o julgamento antecipado, mesmo diante de pedido de prova oral, desde que os documentos sejam suficientes à solução da controvérsia:

“O juiz é o destinatário das provas e pode indeferir, fundamentadamente, aquelas que considerar desnecessárias, nos termos do princípio do livre convencimento motivado, não configurando cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte, quando devidamente demonstradas a instrução do feito e a presença de dados suficientes à formação do convencimento. (e. g. 1a T. AgInt nos EDcl no REsp 1880718/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, j. 16.08.2021, DJe 20.08.2021; e 2a T. AgInt. no AREsp 1816381/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 31.05.2021, DJe 01.07.2021).”

(AgInt no AREsp n. 2.368.822/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024.)

Nos termos do art. 282, § 1o, do CPC, a nulidade exige demonstração de prejuízo concreto. No caso, não se verifica prejuízo processual que justifique a anulação da sentença.

Rejeita-se, portanto, a preliminar.

VOTO
– MÉRITO

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia reside na possibilidade de reconhecer a impenhorabilidade do imóvel localizado em São Paulo/SP, onde residem a embargante e sua filha, com base na Lei no 8.009/90.

A proteção legal alcança o único imóvel utilizado como moradia da entidade familiar. Embora a lei não defina “entidade familiar”, a jurisprudência adota interpretação ampla, admitindo formações não convencionais, como mãe e filha, desde que haja comunhão de vida e interesses.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. EXECUÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIROS. PENHORA INCIDENTE SOBRE IMÓVEL NO QUAL RESIDEM FILHAS DO EXECUTADO.BEM DE FAMÍLIA. CONCEITO AMPLO DE ENTIDADE FAMILIAR.RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA. 1. "A interpretação teleológica do Art. 1o, da Lei 8.009/90, revela que a norma não se limita ao resguardo da família. Seu escopo definitivo é a proteção de um direito fundamental da pessoa humana: o direito à moradia" (EREsp 182.223/SP, Corte Especial, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJ 6/2/2002). 2. A impenhorabilidade do bem de família visa resguardar não somente o casal, mas o sentido amplo de entidade familiar. Assim, no caso de separação dos membros da família, como na hipótese em comento, a entidade familiar, para efeitos de impenhorabilidade de bem, não se extingue, ao revés, surge em duplicidade: uma composta pelos cônjuges e outra composta pelas filhas de um dos cônjuges. Precedentes. 3. A finalidade da Lei no 8.009/90 não é proteger o devedor contra suas dívidas, tornando seus bens impenhoráveis, mas, sim, reitera-se, a proteção da entidade familiar no seu conceito mais amplo. 4. Recurso especial provido para restabelecer a sentença.

(STJ - REsp: 1126173 MG 2009/0041411-3, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 09/04/2013, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/04/2013)

No caso, a embargante comprovou que reside em São Paulo em imóvel adquirido com recursos próprios, por meio de financiamento em seu nome, onde vive com sua filha. O conjunto probatório evidencia a constituição de nova entidade familiar, distinta da anterior.

Ressalte-se, inicialmente, o comprovante de financiamento bancário do referido imóvel (id. 289875944), firmado exclusivamente pela embargante, além dos extratos bancários que demonstram o débito das parcelas do financiamento em sua conta corrente (ids. 289875924 a 289875930). Tais documentos atestam não apenas sua iniciativa patrimonial individual, mas também que a aquisição do bem ocorreu após a separação de fato, mediante utilização de recursos próprios.

Também se destacam os seguintes documentos: (i) requerimento de isenção de IPTU apresentado à Prefeitura de São Paulo (id. 289875939), no qual a embargante declara residência no imóvel e o utiliza como domicílio fiscal; (ii) boleto de condomínio e conta de energia elétrica (ids. 289875931, 289875938), em nome da embargante ou da filha, vinculados ao endereço em questão; (iii) declaração de imposto de renda (id. 289875923), certidão de baixa de inscrição no CNPJ (id. 289875936), apontando o mesmo imóvel como endereço principal; (iv) título eleitoral da embargante registrado em São Paulo (id. 289875933), bem como CNH atualizada com o mesmo endereço (id. 289875921); cartão de transporte e cartão de vacinação da rede pública paulistana (ids. 289875934 e 289875935), emitidos em nome da embargante; (v) CNH da filha da embargante (Samira), emitida em São Paulo, além de conta de energia em seu nome, reforçando a coabitação estável entre mãe e filha no imóvel.

Em paralelo, documentos indicam que o ex-cônjuge permanece domiciliado em Cuiabá/MT, com vida autônoma, como comprovam seu título eleitoral (id. 289875948), IR (id. 289875949) e contas em seu nome (ids. id. 289875947 e 289877350).

Ainda que ausente formalização judicial da separação, os elementos constantes dos autos são suficientes para afastar a presunção de comunhão existencial. A jurisprudência reconhece a separação de fato como apta a justificar a proteção legal ao bem ocupado por apenas um dos ex-cônjuges.

A propósito, confira-se o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO EM TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO DO PEDIDO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. POSSIBILIDADE DE CARACTERIZAÇÃO DE DUPLICIDADE DE ENTIDADE FAMILIAR. AGRAVO QUE NÃO É CAPAZ DE INFIRMAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO IMPROVIDO. (...) 2. No caso em exame, em análise perfunctória, entendeu-se demonstrado o requisito do periculum in mora, ante a possibilidade de alienação do imóvel em hasta pública, que havia sido designada para os dias 16/11/2016 e 21/11/2016. Ademais, vislumbrou-se a presença da plausibilidade do direito invocado, pois a tese de impenhorabilidade, com respaldo no art. 1o da Lei n. 8.009/1990, do bem imóvel no qual o ora agravado reside com sua atual esposa é razoável, diante da possível caracterização de duplicidade de entidade familiar, advinda da inicial separação de fato, que é, inclusive, anterior à execução, e posteriormente formalizada pelo divórcio, e do subsequente casamento do executado. 3. A não observância pelo acórdão proferido pelo Tribunal estadual da impenhorabilidade do bem de família pertencente à segunda entidade familiar induz à caracterização, a princípio, de ilegalidade, por descumprimento do disposto no art. 1o da Lei n. 8.009/1990. 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no TP: 18 SP 2016/0290065-0, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 04/04/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2017)

Não se exige prova formal da separação quando a realidade social está demonstrada documentalmente. Exigir o contrário seria desvirtuar a função protetiva da Lei no 8.009/90, cujo escopo é salvaguardar a dignidade da moradia e não o registro formal da relação conjugal.

A existência de outro imóvel em nome do casal (em Cuiabá) não afasta a proteção legal, pois se trata de entidades familiares distintas, cada uma residindo em imóveis diversos. Não há, portanto, violação ao art. 5o da Lei no 8.009/90.

A copropriedade com o ex-cônjuge também não impede a proteção, desde que comprovado o uso exclusivo pela embargante. Ademais, a autora não é devedora na execução e não há indícios de que tenha se beneficiado da dívida.

Assim, o imóvel de São Paulo, embora registrado em copropriedade, preenche os requisitos legais de bem de família: único imóvel residencial da embargante, utilizado para sua moradia e desprovido de má-fé.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os embargos de terceiro, reconhecendo a impenhorabilidade do imóvel de matrícula no 111.913, conforme a Lei no 8.009/90, e determinando a desconstituição da penhora nos autos da Execução no 1009008-43.2021.8.11.0041.

Condeno o apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, substituindo-se a condenação anteriormente imposta à embargante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025